Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-68.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003203-68.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSENI SOUSA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 012.517.571-03 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003203-68.2017.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: ROSENI SOUSA LIMA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – VALOR REDUZIDO –
RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003203-68.2017.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: ROSENI SOUSA LIMA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com R$ 4.725,00 em virtude da invalidez permanente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do acidente. Em virtude da sucumbência recíproca, foi estabelecido o pagamento pro rata das custas e honorários arbitrados em R$ 1.000,00, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita e portanto suspensa essa exigibilidade em relação a ela.

A apelante alega que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ 3.375,00 e não ao fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na tabela de quantificação do seguro DPVAT, pois aduz que a invalidez é em ambos os membros inferiores e por isso “
está enquadrada na tabela no item ‘
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
’
”.

Busca o provimento do Recurso.

Sem contrarrazões (id. 49024046).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003203-68.2017.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: ROSENI SOUSA LIMA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ 3.375,00 e não ao fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na tabela de quantificação do seguro DPVAT, pois aduz que a invalidez é em ambos os membros inferiores e por isso “
está enquadrada na tabela no item ‘
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
’
”.

Nestes autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (04/01/2017), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

A apelada foi submetida à perícia médica (id. 49024028), que atestou a incapacidade parcial incompleta nos membros inferiores direito e esquerdo, ambos avaliados em 25%.

Na Tabela, para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou
inferiores
”
encontra-se a quantificação de 100% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, contudo a autora tem direito a 25% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, isto é,

R$

3.375,00.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância deverá ser reduzida ao montante aqui apurado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para reduzir o valor devido do seguro DPVAT para
R$ 3.375,00
, atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020